Tribunal: TJDFT
Processo: 0748070-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748070-98.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADA. SOCIEDADE EMPRESARIAL PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. SENTENÇA. AFIRMAÇÃO. APELO. OBJETO. PRORROGAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO. REJEIÇÃO. AVIAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. RECURSO DESGUARNECIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. EXECUÇÃO. CRÉDITO DE TITULARIDADE DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 987 DO STJ. AFETAÇÃO. CANCELAMENTO. LEI FEDERAL N. 11.101/05. INOVAÇÃO. RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. PENHORA DE BENS DE TITULARIDADE DA RECUPERANDA. VIABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE PENHORA. INSUBSISTÊNCIA. BENS INDICADOS À PENHORA. ESSENCIALIDADE À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Decretado o encerramento da recuperação judicial, mantida a sentença que assim proclamara no grau recursal ordinário e, outrossim, negado trânsito ao recurso especial aviado pela sociedade outrora em recuperação judicial, ressoa possível o prosseguimento do executivo promovido em face da antiga recuperanda, inclusive mediante realização de atos expropriatórios em seu desfavor, não ostentando o agravo em recurso especial manejado em face do provimento que negara trânsito ao apelo especial óbice a essa resolução se não lhe fora agregado efeito suspensivo, pois ordinariamente não está municiado desse atributo. 2. Não subsiste lastro jurídico, principiológico ou axiológico encadeado no interesse social de conservação do empreendimento passível de legitimar que, afirmado o encerramento da recuperação judicial da sociedade empresarial que passara pelo processo de soerguimento pelas instâncias judiciais ordinárias, conquanto ainda pendente de resolução recurso desprovido de efeito suspensivo endereçado à Corte Superior visando revigorar o processo recuperacional, não subsistindo, pois, plano de recuperação em execução, seja assegurado à empresa, no ambiente de executivo individual cujo débito não fora realizado durante a recuperação, o tratamento legalmente reservado à empresa que efetivamente se encontra em recuperação judicial, devendo, ao invés, ser assegurado trânsito à pretensão executória na conformidade do devido processo legal. 3. Conquanto a matéria pertinente à viabilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida de natureza pública, tenha sido originariamente objeto de afetação pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o tema n. 987, para julgamento via sistemática de recursos repetitivos, a submissão da temática ao sobredito regime vinculante de julgamento fora cancelada pelo Tribunal Superior, em 28 de junho de 2021, porquanto as inovações legislativas promovidas à Lei de Recuperação Judicial e Falência – Lei federal n. 11.101/05, implementadas por intermédio da Lei n. 14.112/20, dirimiram a controvérsia. 4. Tratando-se de créditos de natureza pública, sobeja viável a penhora de bens do devedor em recuperação judicial no procedimento de execução fiscal, ressalvada, contudo, a prerrogativa de, por meio de cooperação judicial (CPC, art. 69), o Juízo da recuperação judicial determinar a substituição do ato expropriatório empreendido pelo Juízo executivo, com vistas a salvaguardar a atividade empresarial e menor onerosidade para o executado recuperando, de molde a possibilitar o soerguimento da situação de crise econômico-financeira por ele enfrentada. 5. Conquanto viável a penhora de bens do devedor em recuperação judicial no procedimento de execução fiscal, aferidos, no caso concreto, a par da insubsistência de qualquer ato constritivo em desfavor da recuperanda no executivo fiscal subjacente, ensejando que não adviera do Juízo recuperacional qualquer manifestação, em juízo de controle, destinada a deliberar sobre a alegada constrição, inclusive porquanto a última manifestação por ele exarada cingira-se a, via provimento extintivo, encerrar a recuperação judicial –, tampouco tendo a devedora demonstrado que, nos termos do § 7o-B do art. 6o da Lei 11.101/05, seriam os bens indicados à penhora essenciais à manutenção da sua atividade empresarial, inviável o acolhimento da pretensão de sobrestamento da execução fiscal deduzida sob esse prisma. 6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. A parte recorrente aponta violação aos artigos 6o, §§1o, 4o e 7o-B, 7o, §1o, 47, 79 e 76, todos da Lei 11.101/05, afirmando que o juízo da execução fiscal é incompetente para dispor sobre o patrimônio da insurgente, que está em recuperação judicial, porquanto somente o juízo universal teria competência para determinar os atos constritivos de bens da recuperanda. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, §§1o, 4o e 7o-B, 7o, §1o, 47, 79 e 76, todos da Lei 11.101/05, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento atual de ambas as Turmas da Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, a partir da alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.112/2020, que acrescentou o § 7o-B ao art. 6o da Lei de Recuperação de Empresas e Falência - Lei n. 11.101/2005, deferido o processamento da recuperação judicial, permanece a competência do juízo de execução fiscal perante o qual o feito executivo deve prosseguir, cabendo ao juízo da recuperação verificar a viabilidade da constrição efetuada em execução fiscal e determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação, valendo-se, para tanto, da cooperação jurisdicional.” (AgInt no REsp n. 2.177.457/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003